Tribunal: TJSP
Processo: 0001732-38.2014.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MODALIDADE OBJETIVA – INCÊNDIO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
1. Incêndio havido em imóvel de propriedade do apelante, evento que, por sua vez, foi atribuído a um curto-circuito, que, segundo a parte, verificou-se em um poste de transmissão de energia elétrica, ou seja, em equipamento confiado à concessionária.
2. Entretanto, as conclusões

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MODALIDADE OBJETIVA – INCÊNDIO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
1. Incêndio havido em imóvel de propriedade do apelante, evento que, por sua vez, foi atribuído a um curto-circuito, que, segundo a parte, verificou-se em um poste de transmissão de energia elétrica, ou seja, em equipamento confiado à concessionária.
2. Entretanto, as conclusões tiradas por ocasião da prova pericial produzida nos autos não identificaram in casu a ocorrência de liame causal. Impunha-se, por conseguinte, como que necessário, evidenciar nexo de causalidade a estabelecer-se entre a atividade desempenhada pela concessionária e os danos materiais decorrentes de alegado incêndio. Contudo, os argumentos técnicos produzidos no laudo pericial, não foram sequer impugnados pelo apelante. Sem nexo de causalidade demonstrado. Logo, é caso de improcedência da demanda.
3. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.